Tribunal: TJDFT
Processo: 0705972-17.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ART. 1.010, INCISO II, DO CPC. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO
1.Segundo o princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, inciso II, do CPC, para o conhecimento do apelo é necessário que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito referentes ao pedido de reforma da sentença.
2.Se o recorrente apresenta fundamentos de fato e de direito dissociados dos existentes na sentença recorrida, não rechaçando assim a fundamentação do juiz singular, tem-se por configurada a irregularidade formal do apelo, que, por isso, não foi conhecido.
3. Agravo interno improvido.